Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRITÉRIOS. ARTS. 10 E 14 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 E REGULAMENTO DA ENTIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO. INPC. PERÍODO INTEGRAL DE CONTRIBUIÇÃO. PERIODICIDADE. OMISSÃO NO REGULAMENTO. LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA COM OS VALORES CALCULADOS PELA APELANTE. TAXA ANUAL DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos dos arts. 10, caput, e 14, III, da Lei Complementar 109/2001, os planos abertos e fechados de previdência privada devem prever critérios de devolução de valores, de acordo com os critérios estipulados em seus regulamentos. Em todo caso, deve haver previsão de resgate da totalidade das contribuições, descontadas as parcelas do custeio administrativo.
2. O regulamento da entidade apelante, em seus arts. 14, § 1o, 4o ao 7o e 27, dispõe os seguintes critérios de resgate: devolução das parcelas pagas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros atuariais até o mês imediatamente anterior ao pagamento, deduzidas as taxas de administração; pagamento à vista; pagamento parcelado, com incidência de atualização mensal nessa hipótese; atualização pela rentabilidade líquida obtida na aplicação dos recursos.
3. São regulares os cálculos do laudo pericial que aplicou de taxa anual de correção monetária, diante da ausência de previsão no regulamento quanto a sua periodicidade e pelo fato de que “(...) o resultado das aplicações financeiras realizadas pela requerida é apurado no fechamento do exercício e porque os juros atuariais são expressos em taxa anual. (...)”, ainda que tenha apurado saldo a restituir.
4. A apelante não apresentou cálculos comparativos das metodologias, de acordo com os valores das contribuições e suas atualizações mensais. Em vez disso, indicou memórias de cálculo com base em valor da cota e da quantidade de cotas pessoais do apelado, bem como uma parcela de juros atuariais mensais acumulados, sem a sua devida composição.
5. Inexiste irregularidade pelo emprego da taxa anual de atualização monetária pelo INPC, diante da inexistência de norma regulamentar quanto à periodicidade da atualização dos resgates a serem pagos à vista. A atualização mensal só tem previsão no caso de resgate parcelado, o que não ocorre na hipótese.
6. Recurso conhecido e não provido.